Tribunal: TJBA
Processo: 8026310-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026310-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE HILTON TEIXEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Procuradora de Justiça:
Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com fundamento em alegado constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em possível reiteração delitiva. Sustenta-se a ausência de motivação idônea para a medida constritiva.

2. Contudo, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão que reconheceu excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e determinou o relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, após o relaxamento da prisão preventiva por decisão judicial superveniente, subsiste interesse na análise do mérito do habeas corpus originalmente impetrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão do habeas corpus torna-se prejudicada quando cessa a coação alegada, por perda superveniente do objeto. Aplicação do art. 659 do CPP.

5. A decisão judicial que determinou o relaxamento da prisão preventiva esvaziou o interesse de agir da impetração, tornando insubsistentes as teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Habeas corpus julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8026310-18.2025.8.05.0000

, que tem como Impetrante

BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO - OAB BA77018-A

,

como Paciente

J
OSÉ HILTON TEIXEIRA RIBEIRO
,
e, como Autoridade apontada Coatora, o
MM.

Juízo da
2ª
Vara d
a

Comarca
de
Eunápolis
/BA.

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal em julgar
prejudicada a ordem de
habeas corpus.

Salvador, .